Tribunal: TJDFT
Processo: 0705646-65.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE COMODATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CARTA PRECATÓRIA. OITIVA DE TESTEMUNHA NO JUÍZO DEPRECADO. INTIMAÇÃO TEMPESTIVA. CUSTOS E GASTOS COM DESLOCAMENTO. ART. 82, § 2o, C/C ART. 84 DO CPC. APLICAÇÃO. DEPOIMENTO PESSOAL. IMPEDIMENTO. ART. 447, § 2o, DO CPC. OITIVA. DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO ECONÔMICO ESTIMADO PELO AUTOR. PREVALÊNCIA. STJ. PRECEDENTE.
1. O Juiz, como se sabe, é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, para que possa decidir motivadamente a questão controvertida. Assim, cabe essencialmente ao Magistrado verificar se as provas contidas nos autos são suficientes para a formação do seu convencimento.
2. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há que se falar em cerceamento de defesa, se a parte foi intimada tempestivamente da data da audiência no Juízo deprecado.
3. No caso dos autos, embora devidamente intimado para tal ato, a ausência do patrono do autor à audiência designada no Juízo deprecado se deu por questões financeiras, já que, conforme o próprio alega, o custo da viagem até a Comarca deprecada se mostrou excessivamente oneroso. Ora, tal situação não importa em cerceamento de defesa, porquanto, nos termos do art. 82, § 2o c/c art. 84, ambos do CPC, uma vez vencedor, os custos e gastos com o deslocamento poderiam ser incluídos entre as despesas do processo.
4. Não há que se falar em cerceamento de defesa por ausência do depoimento pessoal da contraparte. Isso porque, além de o pedido ser extemporâneo, haja vista que a instrução probatória já havia sido encerrada, remanescendo prazo para alegações finais, o depoimento pessoal da parte contrária, diante do arcabouço probatório colacionado nos autos, mostrou-se totalmente desnecessário para o deslinde da lide.
5. Diante da inexistência de critério legal para fixar o valor da causa nas ações possessórias, o col. STJ firmou o entendimento pacífico de que o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor, ainda que inexistente imediato benefício econômico. Precedente: AgInt no REsp n. 1.846.571/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022.
6. No caso concreto, não se discute a propriedade do bem, mas sim a sua posse, não se podendo confundir os institutos; razão pela qual, o proveito econômico buscado não está atrelado ao valor do imóvel; mas, sim, conforme precedentes do col. STJ, ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. Dessa forma, à míngua de elementos concretos do efetivo benefício patrimonial buscado pelo autor, deve prevalecer o valor da causa por ele estimado.
7. Recurso parcialmente provido.